Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÁ-CONSERVAÇÃO DE CORPO. AUSÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER DE INDENIZAR. “QUANTUM DEBEATUR”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Ente Federado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de compensação por danos morais.

2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de reparação a título de danos morais. Noticiaram que no dia 21/11/2021, quando em atendimento na UPA de Ceilândia-DF, o pai do primeiro requerente e esposo da segunda requerente, veio a óbito. Alegaram que após o falecimento houve falha na prestação do serviço de saúde pública por parte do Ente Federado ao deixar de zelar adequadamente pelo corpo, pois este ficou estendido no chão da Unidade de Pronto Atendimento, sem nenhum amparo e sem coberta para preservar a sua imagem. Afirmaram que não havia local adequado para a preservação do corpo pelo prazo em que lá esteve, tendo havido demora na sua transferência para ambiente de conservação adequada junto ao Hospital Regional de Santa Maria. Sustentaram que o falecido ficou em alegado estado degradante desde o horário do seu óbito, às 13 horas do dia 21/11/2021, até as 15h30 do dia 22/11/2021. Requereram a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, em razão da negligência na conservação e liberação do corpo do “de cujus” após o falecimento deste na UPA de Ceilândia-DF.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões no ID 45823214, oportunidade em que os recorridos arguiram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugnaram pela manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva do Distrito Federal, na ausência de responsabilidade do Poder Público, por inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial e por ausência de ato ilícito e na desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. Em suas razões recursais, o Ente Federado, em preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva, porquanto os fatos teriam ocorrido na UPA de Ceilândia-DF, unidade de saúde que, mediante contrato de gestão, é organizada, gerida e mantida pelo IGES-DF, uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de serviço social autônomo, com personalidade jurídica própria, devendo, pois, responder com exclusividade pelos atos imputados aos seus servidores. Afirmou que a prova dos autos não foi suficiente para comprovar as alegações dos autores. Alegou que foram tomados os devidos cuidados com a conservação e preservação do corpo do parente dos autores, bem como, apesar da inexistência de suporte adequado para conservação na UPA, foram tomadas providências para remoção ao Hospital de Santa Maria, onde tal suporte foi disponibilizado 24 horas após o óbito, tempo insuficiente para gerar a alegada decomposição e inviabilização do velório. Sustentou que a baixa gravidade do acontecimento e a ausência de consequências mais graves para os autores, impõe a redução da indenização, posto que fixado em patamar elevado. Requereu, em preliminar, a sua exclusão do polo passivo e, na eventualidade de procedência dos pedidos, que se estabeleça que a sua responsabilidade é meramente subsidiária. No mérito, pugnou pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos, tendo em vista a ausência de negligência e a ausência de dano moral. Caso mantida a condenação, pela redução do valor da indenização.

5. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Evidencia-se do narrado na inicial a existência de liame subjetivo do Ente Público à situação de negligência quanto ao cuidado na conservação do corpo do parente dos autores, uma vez que a delegação da execução dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF (Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal) não exclui a obrigação do Distrito Federal de cuidar da saúde e prestar assistência pública adequada, conforme garantido na Constituição Federal (artigo 23, inciso II) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 16, inciso VII), tampouco afasta eventual responsabilidade civil (artigo 196 da CF e artigo 204 da LODF). Nesse sentido: Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Preliminar de ofensa a dialeticidade recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, não designada audiência e embora o réu/recorrente tenha deixado de apresentar contestação tempestivamente, é cabível, em sede de recurso, a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Das testes apresentadas em sede de recurso, verifica-se que a discussão a respeito da ausência de responsabilidade do Poder Público, por inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial e ausência de ato ilícito, constitui matéria eminentemente fática. No entanto, se debruça sobre as provas já produzidas nos autos. Ademais, a revelia não importa na impossibilidade de manifestação do revel nos autos ou na presunção de veracidade absoluta dos fatos narrados na inicial, mas a limitação de poder fazê-lo, no momento processual em que se manifestar.

7. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em via de regra, objetiva. No entanto, nos casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, deve ser demonstrado o dano, a ausência de cumprimento dos deveres legalmente estabelecidos e o nexo causal entre eles.

8. No caso em exame, conforme reconhecido pelo próprio recorrente e confirmado no relatório médico exarado pelo coordenador da UPA – CEILÂNDIA de ID 45822748 - Pág. 8, o falecido ficou pelo período de 24h (vinte quatro horas) em ambiente sem refrigeração apropriada para a conservação do corpo. O referido relatório médico atesta que as Unidades de Pronto Atendimento não dispõem de câmara fria, razão pela qual os corpos tem um período máximo para permanecer nessas unidades, que é de 6h (seis horas), período este ultrapassado.

9. Comprovada a conduta omissiva dos prepostos do Ente Federado, consistente no descumprimento da obrigação de acondicionar o corpo de paciente morto no interior de nosocômio público em local refrigerado para adequada conservação, prejudicando o velório em razão do estado de decomposição, impõe o dever indenizatório, posto que evidente a demonstração do nexo de causalidade entre o evento e o dano. Incontroversa na espécie a existência e a caracterização das lesões morais.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No que concerne a gravidade do dano sofrido, registra-se que além da morte do ente querido, o descuido com o corpo do falecido intensificou a dor do filho e da companheira que viu o cadáver do parente em estágio de decomposição, abandonado e vulnerável, sem a necessária refrigeração, prejudicando a realização do funeral da forma como querida pelos parentes do morto. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, além de atender a função pedagógica do instituto.

11. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva, ofensa a dialeticidade recursal e inovação recursal rejeitadas. Recurso não provido.

12. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.